Tribunal: STF
Processo: AI 533646
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento de dispositivos constitucionais tidos como
violados: incidência das Súmulas 282 e 356.
II. Cadastro
Informativo dos Créditos não quitados de órgãos e entidades federais
 - CADIN. Inscrição: validade.
1. É inconstitucional apenas a
utilização do referido cadastro como forma de compelir ao pagamento
de débito que não seja devido. Precedentes: ADIn 1.155-MC,
15.2.1995, Marco Aurélio e ADIn 1.454-MC, Octavio Gallotti,RTJ
179/1.
2. No caso, afirmou o Tribunal a quo que, embora os
débitos que deram ensejo à inscrição no CADIN estejam sendo objeto
de discussão, não foi informado àquele Juízo se houve a suspensão da
 exigibilidade desses valores.
3. É da jurisprudência do Supremo
Tribunal que no recurso extraordinário devem ser considerados os
fatos da causa "na versão do acórdão recorrido". Precedentes.